Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709648-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Consta na decisão agravada que foram juntados, nos autos originários, documentos relativos às declarações de imposto de renda e extratos bancários da ré/agravante. Contudo, verifico que não é possível essa Relatora ter acesso aos referidos documentos, provavelmente, em virtude de terem sido juntados em sigilo. Desse modo, antes de apreciar a liminar mostra-se necessário ter acesso aos referidos documentos. Assim sendo, determino que a agravante junte os documentos que constam nos autos originários, relativos às declarações de imposto de renda e extratos bancários, que foram anexados visando demonstrar a hipossuficiência alegada. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora